Tribunal: STF
Processo: ARE 1512967
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais e confissão extrajudicial do réu. Afastamento da alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, no mérito, a defesa aponta violação aos artigos 5º, IX, X, XI, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a Sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Ademais, verifica-se que a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente que “A matéria tratada no presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral na exata medida que trata da incongruência entre o ‘decisio’ ora guerreado e o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal referente ao disposto nos princípios constitucionais previstos” nos artigos que alega violados. 



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Deveras, a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o recurso extraordinário e o respectivo agravo revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente